Tribunal: STF
Processo: ARE 1442303
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 9.784/1999. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÕES POR ESCOLARIDADE. REQUISITO. EFETIVA REALIZAÇÃO DO CURSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM O TEMA 1154 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA - PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE - NULIDADE - REVISÃO DO ATO - ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - AUTOTUTELA - POSSIBILIDADE DE SE INFIRMAR A EFICÁCIA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO - PROVA DA INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA OU DA IDONEIDADE DO DIPLOMA - ÔNUS DA AUTORA. - Não é passível de declaração de nulidade a sentença que contempla seus requisitos essenciais, no que concerne à fundamentação - Não há decadência do direito da administração anular seus atos quando, dentro do prazo de 05 anos, deflagra processo administrativo para análise da juridicidade do ato (art. 54, §2 0 da Lei Federal n° 9.874199). - A presunção de veracidade do certificado de conclusão de curso de pós-graduação não impede que a Administração Pública proceda à apuração de sua eficácia, para fins de concessão de progressão por escolaridade aos seus servidores. - É do servidor o ônus de produzir a prova da insubsistência dos fundamentos da decisão administrativa que anula vantagem anteriormente a ele concedida, ou da idoneidade do certificado que dera suporte ao seu deferimento.” (Doc. 22)



    Os embargos de declaração, restaram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 19, II, 22, XXIV, 93, IX, 97 e 109, I e IV, da Constituição Federal, à Súmula Vinculante 10 e à Súmula 473 do STF (doc. 28). Alega, em síntese, que houve omissão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em relação à ocorrência de decadência e à aplicação do princípio da boa-fé da servidora. Assevera que houve interpretação equivocada da Corte de origem quanto à aplicação da Lei Federal 9.784/1999, tendo em vista que o Município de Belo Horizonte não exerceu o seu direito de anular o ato administrativo em questão no prazo decadencial de cinco anos. 



    Afirma que não há, nos autos, a comprovação da má-fé da servidora com o objetivo de progressão na carreira. Salienta a existência de interesse da União no presente feito porquanto a instituição de ensino que lhe ministrou o curso de pós-graduação seria credenciada, fiscalizada e supervisionada pelo Ministério da Educação.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil em relação ao Tema 839 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às matérias remanescentes, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282, 280 e 356 do STF. Por fim, no que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, a recorrente não demonstrou ter o acórdão recorrido julgado válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, pelo que o extraordinário se torna incabível (doc. 34). 



    Após a interposição de agravo interno, a decisão de inadmissibilidade do extraordinário foi mantida (doc. 43).



    Na sequência, os autos foram remetidos ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 1154 da sistemática da repercussão geral (doc. 67).



    Em 28/06/2024 o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o retorno dos autos à esta Corte por entender inaplicável ao caso o tema 1154, por ausência de similitude, porquanto in casu não se discute a validade da expedição de diploma (doc. 71).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei nº 9.784/1999, Lei nº 9.394/1996 e Lei nº 7.696/00) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu pela ausência de prova da efetiva realização do curso de pós-graduação em questão pela servidora pública. Consignou 1) que não teria ocorrido a decadência do direito de anular o ato, pois a primeira parcela do benefício foi paga em 2005 e o processo administrativo movido com o objetivo de apurar suposta irregularidade no certificado apresentado pela recorrente para gozar da progressão por escolaridade foi iniciado em 2007; e (2) que o processo administrativo comprovou que a servidora não cursou, de fato, a pós-graduação que ensejou a concessão do benefício. 



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo acórdão ora recorrido no sentido de que a parte recorrente não preencheu os requisitos necessários para a progressão por escolaridade demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesses termos, considerando que a questão decidida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local e demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Com efeito, no que tange à decadência, quando sub judice a controvérsia sobre sua incidência, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública municipal. Progressão funcional. Dilação probatória. Alegação de cerceamento de defesa em razão de indeferimento do pedido de produção de provas. 4. Análise da legislação local. Lei 7.969/2000. Incidência da Súmula 280. 5. Reexame do conteúdo fático-probatório. Impossibilidade. Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 715.440/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/5/13).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública. Progressão funcional. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 846.648/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO. REQUISITOS PARA PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 810.526/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/8/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS. SÚMULAS 279 E 280/STF. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 715.029/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 4/12/13).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS ATOS. ART. 54 DA LEI 9.784/99. DECADÊNCIA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 644.308-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 24/08/2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS PREVISÃO LEGAL DA DECADÊNCIA (LEI N. 9.528/1997). DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 708.897-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/11/2012) 



    Cito, ainda, as seguintes decisões em casos semelhantes: ARE 1381287, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/06/2022; ARE 1331651, Rel. Min. Presidente, DJe 1/7/2021; ARE 1280551, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/4/2021; ARE 1299609, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11/12/2020; ARE 1175835, de minha relatoria, DJe 26/2/2019; ARE 879863, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/6/2015.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Progressão funcional. 3. Lei Complementar Municipal nº 35/02. Reconhecimento do pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas. 4. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 925.311-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015)



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Progressão funcional. Lei Complementar nº 35/2002 de Governador Valadares/MG. Ofensa a direito local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 899.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/12/2015)



     



    Quanto à alegação de existência de interesse da União neste feito, melhor sorte não assiste à recorrente, conforme bem salientou o Ministro Gilmar Mendes, ao analisar caso igual ao presente, in litteris:



    “(...) na espécie não se debate a desqualificação de credenciamento da instituição de ensino, como alegado pela recorrente, de maneira a atrair a competência da União para adotar a medida, mas a efetiva realização do curso pela servidora pública. Assim, ainda que haja um debate sobre irregularidades na expedição de certificados e, consequentemente, em eventual responsabilidade da instituição, o cerne da questão vai além desse fato, para alcançar apenas a parte em que toca ao interesse municipal, qual seja, o controle de legalidade sobre os atos administrativos de sua competência, no caso dos autos, representado pelo ato de concessão da progressão de escolaridade, notadamente no que se refere ao motivo do ato (realização de curso de pós-graduação).” (ARE 1.381.287, DJe de 1º/06/2022)



    Outrossim, também não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    Por fim, relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, sendo, portanto, incabível o recurso nesse ponto. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário. 



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’. 



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF). 



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente